Tribunal: TJES
Processo: 5002595-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002595-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2595-53
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

MATEUS BASSINI e JOSE BRAZ FIORESI

JUÍZO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS – JUIZ: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR
A
:

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA.

Argumenta o agravante que não existe pedido de citação dos sócios mas, tão somente, da empresa executada e que, portanto, não figurando no polo passivo da ação, não possuem interesse processual; que figuram na CDA apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos constitutivos da empresa, requerendo a reforma da decisão agravada.

Sem pedido de atribuição de efeito ao recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2022.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

____________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002595-53.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MATEUS BASSINI e JOSE BRAZ FIORESI

RELATORA: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita a e. Desª. Marianne Júdice de Mattos, entendendo que os sócios possuem legitimidade para opor exceção de pré-executividade, tendo em vista constarem na Certidão de Dívida Ativa – CDA como responsáveis pelo débito descrito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Na oportunidade acompanhei o voto da Eminente Relatora.

Contudo, após pedido de vista, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência por entender que embora o nome dos sócios constem da Certidão de Dívida Ativa – CDA, a execução foi ajuizada apenas contra a sociedade empresária, não estando caracterizado o interesse dos sócios em interpor exceção de pré-executividade, razão pela qual DEU PROVIMENTO ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e concluo que o entendimento apresentado pela Eminente Desembargadora Relatora deve prevalecer.

Como bem colocado pela Relatora em seu voto, no presente caso os sócios já figuram na CDA como responsáveis, fato que possibilita que a execução fiscal seja contra eles redirecionada.

Nesse sentido, observo que doutrina e jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o terceiro interessado pode apresentar exceção de pré-executividade em sua defesa, caso se trate de matéria de ordem pública ou que não haja necessidade de dilação probatória.

Ao analisar o tema, Araken de Assis
[1]
reconhece a possibilidade de terceiros interessados apresentarem matérias de defesa por meio da exceção de pré-executividade. Ilustrando:

Também os terceiros, no sentido próprio desta condição, legitimam-se a oferecer a exceção de pré-executividade. [...] Legitimam-se apenas os que ostentem interesse jurídico. São os titulares de relação jurídica derivada ou incompatível com o objeto da execução.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios adotam o mesmo entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE AVIADA POR TERCEIROS INTERESSADOS. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
Não há que se falar em inadequação da via eleita, pois, conforme entendimento doutrinário, a defesa de terceiro interessado pode ocorrer pela via dos embargos, ou por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, via petição simples nos autos da ação executiva, porque se não há limitação para o maior (embargos de terceiro), logicamente não há para o menor (exceção de pré-executividade).

II - A averbação premonitória não torna o bem indisponível, servindo-se para dar publicidade acerca da existência de execução fiscal contra o proprietário de determinado bem, objetivando resguardar os interesses da exequente bem como evitar prejuízos a terceiros.
III - Verificando-se que a averbação premonitória fora realizada em bem de propriedade da pessoa jurídica executada, porquanto ausente qualquer comprovação no sentido de que os terceiros interessados/agravantes o teriam adquirido, a medida é legítima, não havendo qualquer motivo para seu cancelamento.
IV- Ainda que os terceiros tivessem adquirido o bem, é incontroverso que, à época da suposta aquisição, os débitos já se encontravam inscritos em dívida ativa, de forma que o negócio jurídico se caracterizaria como fraude à execução, sendo, pois, ineficaz. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.04.185427-5/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 26/09/2017)

89688828 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE.
O terceiro interessado, tendo justo receio quanto à constrição dos seus bens, possui interesse (adequação) e/ou legitimidade tanto para o ajuizamento de embargos de terceiro quanto para a interposição de exceção de pré-executividade.
Precedentes. Recurso provido. (TJMG; AI 2046593-84.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022)

6500341988 - EXECUÇÃO FISCAL.
Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com fundamento na ausência de capacidade postulatória da excipiente. Descabimento.

Excipiente que, conquanto não figure no polo passivo da exação, reveste-se da condição de terceiro interessado ao alegar posse, na esteira da jurisprudência do STJ.
Inocorrência de prescrição. Decurso de mais sete anos entre a distribuição da exação e o despacho citatório. Demora imputável aos mecanismos do Judiciário. Súmula nº 106 do STJ. Ausência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a suspensão do feito em razão da não localização de devedores ou bens. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2292796-60.2021.8.26.0000; Ac. 15616867; Bertioga; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Mônica Serrano; Julg. 28/04/2022; DJESP 04/05/2022; Pág. 3155)

6500242448 - EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Imunidade tributária em razão da existência de templo religioso.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento na ilegitimidade passiva da excipiente e necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão da imunidade. Excipiente que, conquanto não figure no polo passivo da exação, reveste-se da condição de terceiro interessado ao alegar posse, na esteira da jurisprudência do STJ
. Documentos juntados, contudo, que não demonstram o exercício de quaisquer direitos sobre o imóvel gerador dos tributos à época dos fatos geradores. Templo religioso situado em local diverso do imóvel apontado na CDA, classificado como terreno sem edificação. Necessidade de dilação probatória que conjura a validade da exceção de pré-executividade. Presunção de legitimidade do título executivo. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2272332-15.2021.8.26.0000; Ac. 15510106; Marília; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Mônica Serrano; Julg. 23/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 3320)

Ante o exposto, mantenho o posicionamento anteriormente apresentado para acompanhar o voto da Eminente Relatora,
NEGANDO provimento

ao agravo de instrumento interposto.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

[1]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume IV [livro eletrônico]: manual da execução. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2016.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002595-53.2021.8.08.0000

AGRAV
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
:
MATEUS BASSANI E JOSÉ BRAS FIORESI

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Voto divergente)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravados, reconhecendo o cerceamento de defesa dos excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, declarando a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem na CDA como corresponsáveis, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Nova Comércio de Móveis LTDA.

A eminente Relatora, Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, negou provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

Pedi vista dos autos e, respeitosamente, divergirei da eminente Relatora, pois tenho adotada posição diversa em relação ao tema analisado no recurso, qual seja, a hipótese em que sócio que não integra o polo passivo da Execução Fiscal opõe Exceção de Pré-Executividade alegando sua ilegitimidade.

No caso em análise, embora os nomes dos sócios constem na Certidão de Dívida Ativa (ID 1267415), a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual são sócios (ID 1267414).

Analisando a petição inicial, constata-se que apesar de os Agravados constarem da CDA os mesmos não foram instados a integrar o polo passivo da ação, não havendo pedido neste sentido.

O pedido formulado pelo Estado/Agravante foi o seguinte:

1) A CITAÇÃO
APENAS
da EMPRESA EXECUTADA Nova Comercio de Moveis LTDA PELO CORREIO e, posteriormente, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8 ° da Lei 6.830/1980, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, pague o total da dívida ou garanta a presente Ação de Execução Fiscal.

A decisão recorrida concluiu que, se o nome do Sócio consta na CDA, automaticamente, este está inserido no polo passivo da ação, em razão do disposto no § 1º do artigo 6º da Lei n.º 6.830/80, que assim estabelece:

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

O objetivo do mencionado dispositivo legal foi a simplificação da petição inicial e não estabelecer a obrigatoriedade do Estado de litigar contra todos que constam na Certidão de Dívida Ativa.

A doutrina comenta que:

A petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é basicamente singela. Não precisa conter todos os requisitos do art. 282 do Código de processo Civil.

[...]

Os demais requisitos serão completados pela Certidão de Dívida Ativa, que será considerada parte integrante da petição inicial, como se nela “estivesse transcrita” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência, 11ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, pag. 76)

O propósito de simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal não pode criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1 - Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio. 2 - O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório. 3 - Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento, 5001972-86.2021.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 064189000090, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - CDA - NULIDADE AFASTADA - DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO - DES - REGIME ESPECIAL - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. 1
. Tendo, no caso dos autos, a Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte ajuizado 'Execução Fiscal' tão somente em face do Banco Bradesco, e não existindo nos autos, qualquer pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ou coobrigados, não há que se falar em ilegitimidade passiva do coobrigado tendo em vista que este sequer integra a presente lide
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.151113-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

Assim, o reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio que não consta como parte na Execução Fiscal em opôr Exceção de Pré-executividade, apenas pelo fato de constar na Certidão de Dívida Ativa que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado/Agravante seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam em uma CDA, ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.

Desse modo, o presente recurso merece ser provido, com o reconhecimento da falta de interesse dos Agravados em interpor Exceção de Pré-executividade.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, dou provimento ao recurso para reconhecer a falta de interesse dos Agravados em interpor Exceção de Pré-executividade, invertendo os ônus da sucumbência e determinando o prosseguimento da ação em face da Empresa/Executada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2595-53
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

MATEUS BASSINI e JOSE BRAZ FIORESI

J
UÍZO:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS – JUIZ: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR
A
:

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignad
o com a r. decisão
que
acolheu
a exceção de pré-executividade dos agravados, reconhecendo o cerceamento de defesa dos excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, declarando a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem na CDA como corresponsáveis, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Nova Comércio de Móveis LTDA.

Argumenta o agravante que não existe pedido de citação dos sócios mas, tão somente, da empresa executada e que, portanto, por não figurarem no polo passivo da ação, não possuem interesse processual.

Além disso, que figuram na CDA apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos constitutivos da empresa, requerendo a reforma da decisão agravada.

Muito bem.

Por análise dos autos é possível observar que o presente recurso cinge-se a aferir a juridicidade da decisão que acolheu a objeção de pré-executividade oposta pelos agravados, sob o entendimento de que possuem interesse para questionar a nulidade do procedimento administrativo realizado, em vista de constarem na CDA como responsáveis pelo débito descrito.

Diga-se, que apesar de não constarem na CDA como devedores, figuram como responsáveis, permitindo eventualmente o redirecionamento da ação de execução em seu desfavor.

Diante disso, cabe aos corresponsáveis pelo débito a desconstituição da presunção de legitimidade da CDA, bem como sua defesa, por meio de embargos do devedor.

Reflexamente, antes disso, a rigor, deveriam ter sido acionados no processo administrativo, o que não ocorreu, tornando nula a CDA que menciona o nome dos sócios como responsáveis, sem a devida justificação, a permitir que viabilizassem eficaz defesa de seus atos de gestão e fatos geradores do débito perseguido.

Nesse jaez, faz-se mister
a manutenção da decisão, que entendeu pela existência de interesse dos ora agravados para questionar a legalidade da Certidão de Dívida Ativa executada.

Nesse sentido destaco em parte:

[...] 4.
No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

5.
A Primeira Seção consolidou o entendimento de que: (i) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN; (ii) apesar de serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado
(REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 01/04/2009). [...] (AgRg no REsp 1512277/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015).

Neste e. Tribunal,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Mérito:
Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.
3)
Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012634, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Deste modo, não há como acolher a tese recursal.

Sem maiores delongas, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como Voto.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2595-53
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

MATEUS BASSINI e JOSE BRAZ FIORESI

RELATOR
A
:

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSÁVEL. INTERESSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. C
abe aos corresponsáveis pelo débito
a
desconstituição da presunção de legitimidade da CDA, bem como sua defesa, por meio de embargos do devedor,
admit
indo
-se a exceção de pré-executividade
quando desnecessária a
dilação probatória ou questões possam ser conhecidas de ofício
.
Desse modo, a rigor, devem figurar no polo passivo do processo administrativo, garantindo a observância ao devido contraditório.

II. O
nome dos sócios
lançado na CDA
como responsáveis, sem a devida justificação,
impossibilita sua
eficaz defesa
dos
atos de gestão e fatos geradores do débito perseguido,
revelando seu
interesse para questionar a nulidade do procedimento administrativo realizado.

I
II. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer e desprover o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, / / 2022
.

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.